Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIRIEITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAUDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS E PROCESSUAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e na possível obrigação de oferecer plano equivalente sem carência, ii) e na responsabilidade civil das empresas envolvidas, especialmente quanto à indenização por danos morais e à solidariedade na condenação.
III. Razões de decidir
3.1. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que o contrato foi firmado com ambas as empresas, configurando responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelos danos causados à beneficiária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.
3.2. A jurisprudência tem reconhecido que o tratamento contínuo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é essencial à sua saúde, sendo indevida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante esse período, com base no Tema 1.082 do STJ, mesmo após o cancelamento do contrato, a operadora deve garantir a continuidade do atendimento até a alta médica, desde que o beneficiário pague regularmente e no caso analisado, houve cancelamento sem a notificação prévia exigida de 60 dias, o que violou normas da ANS e os direitos do consumidor.
3.3. A Lei no 12.764/2012 reconhece a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência, garantindo-lhe proteção especial, o que torna abusiva a rescisão do plano de saúde durante tratamento contínuo, a AMIL alegou que manter a beneficiária isoladamente no plano configuraria produto não registrado na ANS e solicitou reajuste de valores, mas tais argumentos foram rejeitados.
3.4. A ora apelante descumpriu normas ao comunicar a rescisão com apenas 30 dias de antecedência e não oferecer plano substituto, tornando a rescisão abusiva. Apesar de alegar que o tratamento para TEA não envolve risco imediato, a jurisprudência aplica o Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento médico essencial.
3.5. Quanto ao reajuste, a Apelante não apresentou cálculos atuariais nem provas do impacto financeiro, logo o Tribunal reafirmou que a manutenção do plano, conforme o Tema 1.082 do STJ, não autoriza reajuste unilateral, exigindo demonstração concreta de desequilíbrio econômico, o que não ocorreu no caso.
3.6. A ora apelante descumpriu normas ao comunicar a rescisão com apenas 30 dias de antecedência e não oferecer plano substituto, tornando a rescisão abusiva. Apesar de alegar que o tratamento para TEA não envolve risco imediato, a jurisprudência aplica o Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento médico essencial.
3.7. Danos morais decorrem de ofensa aos direitos da personalidade e ao equilíbrio emocional da pessoa, mas sua comprovação é necessária, no caso em análise não há provas ou indícios de prejuízo psíquico relevante que ultrapasse os transtornos comuns da vida em sociedade, e o cancelamento irregular do contrato, embora incômodo, não causou abalo emocional grave segundo o padrão do homem médio.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Sem majoração em honorários.
Tese: 1) É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança com deficiência, conforme o Tema 1.082 do STJ e o Código de Defesa do Consumidor. 2) O mero descumprimento contratual, ainda que irregular, não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação concreta de ofensa aos direitos da personalidade ou de abalo emocional relevante, o que não se presume e cujo ônus da prova recai sobre o autor.

Dispositivos relevante: Art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal, Resolução Normativa ANS 557/2022, art. 14, art. 14 do CDC, Tema 1.082 do STJ, Lei no 12.764/2012
Jurisprudência em destaque: Súmula n.o 608, STJ, Acórdão 2007740, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Acórdão 2009265, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, Acórdão 2001417, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.